Tribunal: TJDFT
Processo: 0750425-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito antecipação da tutela recursal interposto por R7 FACILITIES - MANUTENCAO E SERVICOS LTDA (agravante/embargante) em face da decisão proferida (ID 246765744, dos autos de origem), nos autos da ação de embargos à execução, no 0754683-97.2025.8.07.0001, proposta em desfavor de BANCO BRADESCO S/A (agravado/embargado), na qual o magistrado a quo recebeu os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. O agravante/embargante, em suas razões recursais (ID 78448190), sustenta que, em síntese, se trata de Embargos à Execução opostos por R7 Facilities - Manutenção e Serviços Ltda. em face do Banco Bradesco S.A., visando discutir a legalidade da execução de cédula de crédito bancário no 237.3416.1207 no processo no 0750211-53.2025.8.07.0001, sendo que, em sua petição inicial, pleiteou a distribuição dos embargos por dependência à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, bem como a concessão de efeito suspensivo à execução, sob a alegação de que o prosseguimento da execução poderia causar-lhe prejuízos. Alega que, no entanto, a decisão combatida recebeu os embargos à execução, porém, sem atribuir efeito suspensivo à execução, sendo que a decisão agravada, ao condicionar a concessão de efeito suspensivo à prestação de garantia, demonstra uma interpretação restritiva do artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil, que, no presente caso, merece ser revista. Assevera que a exigência de garantia, embora prevista em lei, não pode ser aplicada de forma absoluta, especialmente quando a matéria debatida nos embargos à execução envolve questões de ordem pública, como a validade de cláusulas contratuais e a legalidade dos encargos financeiros cobrados. Argumenta que, no caso em tela, a embargante demonstra, por meio de parecer técnico, a existência de capitalização de juros não pactuada, taxas de juros abusivas e a aplicação de cláusula de vencimento antecipado, vícios que, se confirmados, podem levar à revisão do contrato e à redução substancial do valor executado. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal, para atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, afastando-se, de forma excepcional, a exigência de prévia garantia do juízo, nos termos do artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para que seja confirmada a tutela liminar. Preparo (ID 78469707). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da antecipação da tutela recursal, quanto ao pedido de prosseguimento da execução. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo recebeu os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o artigo 919, §1o, do Código de Processo Civil. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, não obstante, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. No entanto, entendo que o mais razoável, nessa análise perfunctória, seja a suspensão da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, momento no qual todas as questões, ora apresentadas, poderão ser mais bem esclarecidas, uma vez que a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO ao agravo de instrumento e INDEFIRO a liminar pleiteada de antecipação da tutela recursal, quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo à execução. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Comunique-se o Juízo de origem a respeito dessa decisão. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator